Tribunal: TJES
Processo: 5009960-14.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009960-14.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: DENIS RHEIN FIOROTTI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO FRUSTRADA POR ENDEREÇAMENTO INCORRETO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE ENTREGUE A TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO FRUSTRADA POR ENDEREÇAMENTO INCORRETO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE ENTREGUE A TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Infração nº BA00112622 e, via de regra, determinar o cancelamento do Processo Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir nº 2022-4DG0R em decorrência de vício no procedimento notificatório.

Em suas razões recursais, as autarquias recorrentes sustentam a regularidade do certame administrativo, arguindo que as notificações foram expedidas para o endereço constante nos registros oficiais e que o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao proprietário o dever de manter seus dados cadastrais atualizados. Defendem que a responsabilidade pelo pagamento da multa possui natureza
propter rem
e que a legislação de regência limita a obrigação da administração à simples expedição da notificação, dispensando o aviso de recebimento, pugnando pela reforma integral da sentença.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a perda superveniente do interesse recursal ante o cancelamento administrativo do processo de cassação e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de perda superveniente do interesse recursal arguida em contrarrazões, na medida em que a utilidade do provimento jurisdicional persiste no que tange à validade do Auto de Infração nº BA00112622. A desconstituição judicial do ato administrativo originário projeta efeitos que transcendem o mero cancelamento administrativo da cassação, alcançando a própria exigibilidade da sanção pecuniária e a higidez do prontuário do condutor.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a higidez do procedimento administrativo que culminou na aplicação de penalidade ao condutor, devendo-se analisar se a Administração Pública observou rigorosamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, notadamente no que concerne ao dever de notificação das fases do certame punitivo, conforme delineado nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse passo, impende consignar que o exercício do poder punitivo estatal não se exaure na mera constatação da infração, mas pressupõe um encadeamento de atos solenes vocacionados a assegurar ao administrado o pleno conhecimento da acusação e a oportunidade de resistência. Sob essa ótica, o Código de Trânsito Brasileiro instituiu o sistema da dupla notificação — a primeira referente à autuação e a segunda à aplicação da penalidade —, entendimento este consolidado pela Súmula nº 312 do Superior Tribunal de Justiça.

Após compulsar detidamente os autos, denota-se que o procedimento que lastreou o Auto de Infração nº BA00112622 padece de deficiência intransponível, uma vez que a prova documental revela que a notificação de autuação foi frustrada por erro fático imputável exclusivamente ao órgão autuador, que, ao desconsiderar os dados cadastrais, interrompeu o nexo de comunicação indispensável para o conhecimento da acusação. Tal falha administrativa, por si só, já compromete a gênese do processo punitivo.

Verifica-se, outrossim, equívoco de maior relevo no que concerne à expedição da notificação de penalidade, a qual foi indevidamente endereçada e entregue a terceiro que apenas adquiriu o veículo em momento posterior ao fato gerador.

É imperativo consignar que a sucessão dominial não autoriza a Administração a negligenciar o dever de cientificar o real infrator ou o proprietário contemporâneo aos fatos, visto que não se pode confundir a exigibilidade pecuniária da sanção com a responsabilidade administrativa de caráter estritamente personalíssimo. Por atingir o direito de dirigir, tal punição exige nexo de comunicação direta com o efetivo infrator, de sorte que validar uma notificação eivada de tamanha incongruência subjetiva equivaleria a chancelar uma ficção jurídica que inviabiliza o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, como a validade da sanção administrativa é condicionada à estrita observância das formalidades notificatórias previstas nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, a quebra da sequência lógica e solene de atos que compõem o certame punitivo compromete a própria pretensão estatal, de modo que, diante de um procedimento administrativo que tramitou sem a devida ciência do infrator e em manifesto desvio do rito legal, a desconstituição da penalidade é medida de rigor técnico, não comportando a sentença de primeiro grau qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)